Tribunal: CARF
Processo: 10880.657440/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar­se a turma.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.657440/2012-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.881 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejado pela contribuinte que assim restou
admitido:

DAS ALEGAÇÕES
Explica tratar-se de despacho decisório que não homologou Pedidos de
Restituição/Declarações de Compensação apresentadas pela embargante, sob o
argumento de que a empresa apenas revendia bens importados e transferia insumos para
outra unidade em Jundiaí.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.657440/2012-71
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

Em segunda instância de julgamento, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito de crédito da empresa apenas para as operações nas quais
adquire insumos e os transfere à filial de Jundiaí para industrialização por encomenda.
Alega que, ao assim decidir, o Colegiado foi omisso em relação às operações de
industrialização realizadas pela filial de Joinville, “que realiza a montagem de
reagentes, instrumentos medicinais e equipamentos para diagnóstico – tais como
aparelhos
de
Raio-X
(XP),
Ressonância
Magnética
(MR)
e
Tomografias
Computadorizadas (CT) -, a partir de partes e peças importados por este
estabelecimento”.
O execução do processo de montagem teria sido reconhecida pela própria Fiscalização
Federal no Relatório que acompanha o Auto de Infração, nos seguintes termos.
Em visita técnica realizada percebeu-se que as instalações físicas do contribuinte
correspondem a um galpão locado em condomínio empresarial que, descontada a área
administrativa/comercial, destina-se à estocagem em estruturas verticais de
armazenagem, à movimentação de paletes de mercadorias recebidas e à montagem de
equipamentos de diagnóstico.

(...)
DO CABIMENTO
Se a própria Fiscalização Federal, no curso do procedimento de fiscalização, parece
reconhecer que a empresa realiza montagem de produtos, não me parece claro o
fundamento para conclusão de que os demais valores decorrentes de comercialização,
não restou demonstrada a hipótese do art. 11 da Lei 9779/99.
Essa conclusão, ao que tudo indica, tomou por base as considerações feitas pela
Fiscalização Federal no Relatório Fiscal, quando afirma que a análise das notas fiscais
de entrada demonstrou que 96% dos créditos referem-se a operações de importação
classificadas nos CFOPs 3.101 Compra para industrialização (59%) e 3.102 Compra
para comercialização (37%). Contudo, tratam-se de decisões alicerçadas em
fundamentos distintos.
A Fiscalização considerou que a empresa apenas comercializa as mercadorias que
importa, que são industrializadas em outro estabelecimento da mesma empresa. Não há
sequer menção à industrialização por encomenda na decisão de piso.
A decisão de segunda instância entendeu que é possível creditar-se no caso de
industrialização por encomenda (a despeito da falta de evidências de que isso tenha
acontecido) e decidiu com base nos CFOPs das notas fiscais, não levando em conta os
argumentos da empresa de que são se aplica o princípio da autonomia dos
estabelecimentos na controvérsia posta e de que realiza processo de industrialização por
montagem com as mercadorias que não são diretamente comercializados para
industrialização em outro estabelecimento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Os embargos devem ser conhecidos.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

A contribuinte se contraria em ralação ao acórdão voluntário que deu parcial
provimento nos seguintes termos:
A lide é travada sobre a possibilidade de ressarcimento IPI nos termos do art.
11 da Lei 9.779. No termo de verificação em e-fl. 111 e seguintes, assim constou:
A análise das notas fiscais de entrada demonstrou que 96% dos créditos referem-se a operações de importação
classificadas nos CFOPs 3.101 Compra para industrialização (59%) e 3.102 Compra para comercialização (37%).
Comparam-se as Declarações de Importação registradas no SISCOMEX e os recolhimentos de IPI-Vinculado
Importação, código de receita 1038, com os créditos computados sobre importações, sem divergência
significativa. Estas e as demais entradas com créditos foram revistas em amostragem de notas fiscais, também
sem inconsistências.
Apesar dos valores creditados estarem corretos, o contribuinte não faz jus ao ressarcimento, como se passa a
expor.
Na visita técnica realizada percebeu-se que as instalações físicas do contribuinte resumem-se a um galpão locado
em condomínio empresarial que, descontada a área administrativa/comercial, destina-se basicamente a estocar em
estruturas verticais de armazenagem e movimentar paletes de mercadorias recebidas prontas e embaladas. Há
atualmente pequena área reservada à montagem de equipamentos de diagnóstico, mas ainda em processo de
implantação.
(...)
Consultando-se o site da Siemens verificou-se que o estabelecimento de Joinville-SC atualmente ainda é
considerado
apenas
Escritório
Regional,
não
unidade
industrial
(http://www.siemens.com.br/templates/v2/templates/TemplateD.Aspx?channel=10441) . Pesquisa na Internet
trouxe matérias jornalísticas de dois períodos:
(...)
Baseado nos fortes indícios acima relatados de que nenhuma operação de industrialização era feita pelo
contribuinte entre outubro/2010 e março/2012, a auditoria voltou-se para as importações de bens para
industrialização sujeitas ao pagamento de IPI e registradas sob CFOP 3.101 que, dentre aqueles utilizados pelo
contribuinte, era o único passível de ressarcimento.
Nesta verificação percebeu-se que praticamente todos os itens importados sob este código (98,7% do valor dos
itens) foram simplesmente transferidos a outros estabelecimentos da empresa, em operações registradas sob
CFOP 6.151 Transferência de produção do estabelecimento, efetuadas no mesmo ou nos dias seguintes, como se
pode depreender das planilhas Relação de notas fiscais de importação (CFOP 3.101) e transferência para outros
estabelecimentos (CFOP 6.151) e Relação de itens importados e transferidos para outros estabelecimentos,
partes integrantes deste Termo.
Aduz a contribuinte em seu recurso voluntário:

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

No sentido de existir transferência para outro filial que não faria jus ao
crédito segundo a unidade de origem.
Pois bem! O art. 11, da Lei no 9.779/99, tem a seguinte redação:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda.
Na redação acima, não existe nenhuma vedação aonde deve ser
industrializado o produto, nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ARTS. 1o E 2o DA LEI N.
9.636/1996.
BASE
DE
CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido de que "o benefício fiscal consistente
no crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no
processo de produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do crédito
pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de encomenda" (EDcl
no REsp 1.474.353/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em vista a resistência ilegítima do fisco,
conforme orientação constante da Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.432.794/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 6/3/2019.)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
MATÉRIA-PRIMA.
BENEFICIAMENTO
POR
TERCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o benefício fiscal consistente no crédito
presumido do IPI é calculado com base nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo
de produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do crédito pelo fato
de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de encomenda. Precedentes:
REsp 752.888/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2009;
AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/03/2011; AgRg no REsp
1082770/RS, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2009.
2. "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente
de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.314.891/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2014,
DJe de 16/5/2014.)
Ainda neste CARF, voto semelhante foi proferido:
Numero do processo:10670.900765/2011-73
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007
a
31/03/2007
CRÉDITO
BÁSICO.
RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA / TERCEIROS. POSSIBILIDADE. Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros
estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por encomenda), podem ser objeto de
Pedido de Ressarcimento, quando o contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas
as demais regras da legislação própria da matéria.
Numero da decisão:3401-008.399 Nome do relator:LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Nesse sentido, conforme consta no termo de verificação fiscal, apenas 59%
(CFOPs 3.101) dos produtos importados foram utilizados para industrialização, os demais
sendo comercializados, é imperioso de dar parcial provimento.
Os demais valores decorrentes de comercialização, não restou demonstrada a
hipótese do art. 11 da Lei 9779/99.

Esse relator entendeu que tão somente dá direito ao nos termos do art. 11, da Lei
no 9.779/90, os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização.
Assim, rejeito os embargos de declaração.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 300
DF CARF MF
Original